Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-21.2016.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001939-21.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO NEZI - CPF: 047.954.029-22 (APELANTE), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), CLAUDICIR LEMES - CPF: 597.518.359-68 (APELADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SÚMULA 105 DO STF - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 105 do STF, a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação.

Verificado na Ação de Execução que decorridos cinco anos sem que a citação tenha ocorrido, é caso de ser reconhecida a ocorrência da prejudicial de mérito, máxime se a citação não foi feita no prazo do art. 240 do CPC e por culpa do credor, a quem compete promovê-la no tempo estabelecido pela mencionada regra.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1001939-21.2016.8.11.0045

APELANTE:
LEANDRO NEZI.

APELADO:
CLAUDICIR LEMES.

Processo:
Execução de Título Extrajudicial n.º 1001939-21.2016.8.11.0045 da 1.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Objeto
: Crédito de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), representada por dois títulos executivos extrajudiciais consistentes em dois Contratos Particulares de Confissão de Dívida e Outras Avenças.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
LEANDRO NEZI
.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1001939-21.2016.8.11.0045 movida
por
LEANDRO NEZI em face de CLAUDICIR LEMES.

Sentença:
acolheu a exceção de pré-executividade, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, inciso III, §1º ao 5º do CPC. Por consequência, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, condenou o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do advogado do excipiente/executado no importe equivalente a 10 % do valor atualizado, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Apelação
(Id. 215600729):
Alega que a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente foi indevida, porquanto as alterações normativas promovidas pela Lei nº 14.195/2021, somente incidem a partir de sua vigência, que ocorreu em 27 de agosto de 2021.

Aduz que, em observância ao direito adquirido, se a intimação da exequente, acerca da primeira tentativa infrutífera de citação ocorreu em 20.03.2017, é caso de se aplicar a antiga redação do Código de Processo Civil, que exigia a comprovação de inércia do exequente nos autos. Assim, como jamais deixou de promover o impulsionamento dos autos, têm-se por não ocorrida a prescrição intercorrente.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento dos atos executivos.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 215600733).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
LEANDRO NEZI
.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1001939-21.2016.8.11.0045 movida
por
LEANDRO NEZI em face de CLAUDICIR LEMES.

Sentença:
acolheu a exceção de pré-executividade, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, inciso III, §1º ao 5º do CPC. Por consequência, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, condenou o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do advogado do excipiente/executado no importe equivalente a 10 % do valor atualizado, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a decretação da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

Pois bem.

Realça-se, de início, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no tempo reservado ao exercício do direito de executar

o título que lastreia a Ação, no caso, no prazo de 5 anos, conforme art. 206, §5º, inciso I do Código Civil
.

Cuida-se, de Ação de E
xecução de título extrajudicial, instaurada em 18.08.2016, pelo apelante LEANDRO NEZI em face de CLAUDICIR LEMES, com o objetivo de obter o pagamento da quantia total de R$22.500,00, decorrente da inadimplência de dois contratos de confissão de dívida e outras avenças, um firmado em 17.06.2014, no valor de R$12.500,00,
com vencimento em 20.09.2014
e outro firmado em 23.10.2014, no valor de R$10.000,00, com
vencimento final em 30.12.2014.

O despacho inicial de citação foi proferido em 11.10.2016.

A primeira tentativa de citação do executado ocorreu em 19.01.2017.

A intimação do exequente quanto ao insucesso da citação ocorreu no dia 20.03.2017.

Não localizado o executado para sua citação pessoal, foi determinada a sua citação por edital, que veio a ocorrer somente em 10 de abril de 2023.

Observe que o despacho de citação foi proferido em 11.10.2016 e a citação edilícia se aperfeiçoou em 10.04.2023
.

Nos termos da Súmula nº 105 do STF, a a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Desta feita, se a execução é baseada na inadimplência de instrumento particular, nos termos do artigo 206, §5, inciso I do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo da pretensão executiva.

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional para cobrança de dívida representada por instrumento particular de confissão de dívida firmado em 2005 é o de 05 anos, consignado no art. 206, § 5º, I do Código Civil de 2002
. (TJ-MG - AC: 10243120008129001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 08/09/2020).

A prescrição se interrompe com o despacho ordinatório da citação e inclusive retroage à data da propositura da ação
desde que a referida citação seja efetivada nos termos do §2º do art. 240 do CPC
, que dispõe:

“Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2
O
INCUMBE AO AUTOR ADOTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1
O
.
(grifei).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão. (TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Logo, como a citação ocorreu em 10.04.2023, há mais de 08 anos da data de vencimento da dívida executada, a saber 30.12.2014, têm-se por descumprida à regra do §2º, do art. 240 do CPC e, portanto, não há que se falar em retroatividade da prescrição.

De relevo registrar que não há como atribuir culpa ao mecanismo da Justiça,
pela não citação no prazo previsto no art. 240 do novo CPC
,
porquanto cumpre ao credor e não ao Judiciário promover os atos necessários a realização da citação
.

Posto isso,
nega-se provimento a Apelação
e mantém-se a sentença
que extinguiu a execução em razão da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024